Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800758-71.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I, VII DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, teria abordado a vítima, mediante violência e grave ameaça com emprego de uma faca, travando, em seguida, uma luta corporal com a vítima, enquanto os comparsas levavam o carro, abandonando o apelante a própria sorte, o qual foi imobilizado pela vítima e por populares e em seguida entregue a polícia;

II - D
iante da plausibilidade das provas constantes do acervo, restou descabido cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória, em face das incontroversas evidências, que viabilizaram a integração da conduta do recorrente ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de uma faca, ratificadas pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no evento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

III -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante às penas de
06 anos de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso II e VII do Código Penal,

IV -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

BRUNO SANTOS DA SILVA,
condenado às penas de
06 anos de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso II e VII do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou em suas razões
(ID 14566628), pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com supedâneo no princípio
in dubio pro reo
, da presunção da verdade real e da inocência.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
14566631
),
pelo total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 15790289).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
BRUNO SANTOS DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
14/01/2022, por volta de 05h, na Av. Pedro Álvares Cabral, próximo a Boate Locomotiva, Bairro da Sacramenta, a vítima, o Sr. José Raimundo Gama de Souza, que é taxista e estava em seu local de trabalho, quando foi surpreendida por três agentes, sendo que o denunciado usava uma arma branca (faca do tipo peixeira), e anunciou o assalto. Segundo consta, a vítima reagiu e tentou desarmar o autor do fato, e travou luta corporal, sendo que ambos acabaram se lesionando, então a vítima percebeu que os outros dois coautores haviam roubado seu veículo, um Fiat Siena de cor branca, que foi encontrado logo depois, abandonando o denunciado. Além do veículo, foram roubados cartões de crédito, documentos de identificação e um aparelho celular da marca Samsung, modelo A12. Nesse interim, o denunciado foi preso em flagrante delito pela equipe de policiais militares composta pelo PM
Eduardo Jones Pereira de Oliveira
, o SGT/PM
Raimundo Nonato Vieira Cordovil
e pelo CB/PM
Gedilson Alves Paixão
que realizavam ronda ostensiva na VTR 119, quando foram acionados pela CIOP, que os informou sobre um indivíduo que estava sendo espancado por populares, pelo qual levaram-no a uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

Devidamente processado,
BRUNO SANTOS DA SILVA
foi julgado e ao final condenado às penas de
06 anos de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso II e VII do Código Penal. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo
Boletim de Ocorrência nº 00005/2022.100286-2 (ID. 14566507, Pág. 5), Auto de prisão em flagrante delito (ID 14566507 - Pág. 8); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 14566507 - Pág. 7) que constata apreensão de 01 FACA, DO TIPO PEIXEIRA, evidencias que possuem estreita sintonia com as provas orais produzidas no acervo, com destaque as declarações da vítima
José Raimundo de Gama Souza (ID
72379592) o qual esclareceu:

Que, estava no ponto de táxi, onde trabalha, quando o denunciado, juntamente com mais dois elementos passaram ao seu lado, ocasião em que o réu sacou uma faca da cintura e mandou que descesse do seu veículo, porém, ao descer do carro pegou a faca do réu e entraram em luta corporal. Nesse momento os dois elementos que acompanhavam o denunciado entraram no veículo do ofendido tendo este conseguido retirar a faca das mãos do denunciado e se pendurado no seu veículo na tentativa de impedir que fosse levado pelos parceiros do acusado, entretanto, isso não foi possível pois deram a partida no carro e saíram do local arrastando o ofendido, por cerca de 15 a 20 metros, quando veio a cair. Ao retornar para o local do assalto se deparou com o denunciado que havia sido preso por populares, que o agrediram e acionaram a polícia, sendo que seu veículo somente foi recuperado no dia seguinte ao crime, porém, o mesmo não ocorreu em relação ao seu telefone celular e bolsa com documentos pessoais.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023), ainda nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).’

Na oportunidade o policial
Raimundo Nonato Vieira Cordovil
(ID 72379594)., relatou:

Que, foi acionado, via CIOP, para averiguar ocorrência em que um cidadão estava sendo espancado na rua e ao chegar no local se deparou com o réu preso por populares sob a acusação de pratica de roubo, estando a vítima no local, que lhe narrou a situação de que o denunciado, armado com uma faca, mandou que saísse de seu veículo, todavia revidou a ação e entrou em luta corporal com o réu, ocasião em que dois elementos que acompanhavam o acusado aproveitaram aquela situação para subtrair o veículo do ofendido. A testemunha diz também que o denunciado foi preso no local e agredido por populares.

No mesmo sentido foram as declarações do policial
Eduardo Jones Pereira de Oliveira
(ID 72379594) o qual declarou:

Que, recebeu a ocorrência pelo rádio da viatura e ao chegar ao local dos fatos o denunciado já detido por populares, tendo a vítima, também presente no local, narrado a subtração do seu carro, por três elementos, um deles o denunciado, que foi detido após uma luta corporal com o ofendido. Em seguida a vítima e o denunciado foram encaminhados para atendimento médico, pois apresentavam lesões.

Por ocasião do interrogatório do apelante BRUNO SANTOS DA SILVA, relatou que não se recordar dos fatos, devido ao estado de embriagues.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que
BRUNO SANTOS DA SILVA, juntamente com seus comparsas, abordaram a
vítima
José Raimundo de Gama Souza,
mediante violência e grave ameaça exercida mediante emprego de uma faca, ocasião em que BRUNO SANTOS e a vítima travaram luta corporal, onde ambos sofreram lesões. Em que pese o recorrente, ter afirmado não recordar dos fatos, as evidências carreadas no acervo, indicaram o protagonismo do recorrente no evento reprovável, ocasião em que os comparsas do recorrente subtraíram o veículo e fugiram do local, deixando o recorrente a própria sorte, o qual foi detido pela vítima e posteriormente por populares que o entregaram aos policiais, conforme se pode observar pelas provas orais produzidas em contraditório judicial.

DA TESE DEFENSIVA

DA ABSOLVIÇÃO

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.

Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas, em face das
evidências do acervo processual, que se alinham a prática do crime capitulado no art.
art. 157, §2º
,
inciso II e VII do Código Penal, como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do Boletim de Ocorrência nº 00005/2022.100286-2 (ID. 14566507, Pág. 5), Auto de prisão em flagrante delito (ID 14566507 - Pág. 8); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 14566507 - Pág. 7) que constata apreensão de 01 FACA, DO TIPO PEIXEIRA, provas que guardaram perfeita sintonia com as declarações da vítima
José Raimundo de Gama Souza,
e dos policiais que participaram da prisão do recorrente.
A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Na espécie, diante da plausibilidade das provas constantes do acervo, restou descabido cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória, em face das incontroversas evidências, que viabilizaram a integração da conduta do recorrente ao delito de roubo majorado pelo concurso de agentes com emprego de uma faca, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo do recorrente no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
guerreado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizasse a tese defensiva, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
BRUNO SANTOS DA SILVA,
condenado às penas de
06 anos de reclusão, e ao pagamento de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º “b” do CPB), pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º
,
inciso II e VII do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/06/2024